Tribunal: TJSP
Processo: 0002214-32.2014.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação de indenização securitária. Sentença de improcedência. Incompetência da Justiça estadual já decidida no agravo de instrumento no 2198152-72.2014.8.26.0000. Rediscussão da matéria que se encontra preclusa. Ação indenizatória em decorrência de sinistros ocorridos nos imóveis dos Autores. Necessária a dilação probatória com a realização de prova pericial técnica, a fim de verificar a ocorrência

Ementa:
Ação de indenização securitária. Sentença de improcedência. Incompetência da Justiça estadual já decidida no agravo de instrumento no 2198152-72.2014.8.26.0000. Rediscussão da matéria que se encontra preclusa. Ação indenizatória em decorrência de sinistros ocorridos nos imóveis dos Autores. Necessária a dilação probatória com a realização de prova pericial técnica, a fim de verificar a ocorrência dos alegados danos, bem como sua origem. Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença anulada. Preliminar arguida pela Ré rejeitada e recurso dos Autores provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000995764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 0002214-32.2014.8.26.0144, da Comarca Conchal, em que são apelantes
IRENE DOS SANTOS OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), FAGNER FERNANDO
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e FABIO CESAR DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram a preliminar arguida pela Ré e deram provimento ao recurso dos
Autores. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0002214-32.2014.8.26.0144
Voto no 26.989
Apelação Cível No 0002214-32.2014.8.26.0144 Comarca: Conchal
Apelantes: Irene dos Santos Oliveira, FAGNER FERNANDO DE OLIVEIRA e FABIO
CESAR DE OLIVEIRA
Apelado: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Interessado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Juiz sentenciante: Felipe Guinsani
Voto no 26.989
Ação de indenização securitária. Sentença de improcedência.
Incompetência da Justiça estadual já decidida no agravo de
instrumento no 2198152-72.2014.8.26.0000. Rediscussão da
matéria que se encontra preclusa. Ação indenizatória em
decorrência de sinistros ocorridos nos imóveis dos Autores.
Necessária a dilação probatória com a realização de prova
pericial técnica, a fim de verificar a ocorrência dos alegados
danos, bem como sua origem. Cerceamento de defesa
caracterizado. Sentença anulada. Preliminar arguida pela Ré
rejeitada e recurso dos Autores provido.
Trata-se de ação de indenização securitária, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 500/507, cujo relatório adoto, com condenação dos
Autores ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade
processual a eles concedida (art. 98, § 3o, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0002214-32.2014.8.26.0144
Voto no 26.989
Apelam os Autores (fls. 511/527) para alegar, em síntese,
que buscam com esta ação o recebimento de indenização securitária em razão da
ocorrência de vícios na construção de seus imóveis, conforme previsão contratual
expressa nesse sentido e de acordo com os documentos acostados à inicial. Esclarecem
que são beneficiários de seguro habitacional, modalidade de seguro obrigatório, criado
pelo Decreto Lei 73/66, com o objetivo de proteger os recursos públicos aplicados nas
construções de casas e apartamentos financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação
(SFH), de modo a proteger o investimento pessoal e a moradia digna da população
brasileira. Afirmam que a seguradora tem o dever de fiscalizar as obras e verificar as
condições em que se encontra o bem segurado. Ressaltam que sempre terá a cobertura
de sinistros causados por vícios de construção, quando o imóvel é construído pelas
entidades autorizadas a operar os recursos do SFH, com prévia aprovação dos projetos,
o gerenciamento e a fiscalização periódica das obras por meio dos agentes públicos do
sistema. Enunciam que, devido à natureza social do Seguro Habitacional, vige o
princípio do risco integral, ou seja, o seguro é feito para indenizar todos os eventos que
possam afetar a coisa, exceto aqueles expressamente afastados. Reiteram que o fato de
os danos e vícios terem origem na construção, não exime a obrigação da seguradora de
efetuar o pagamento de indenização. Colacionam alguns julgados acerca de seu
entendimento. Alegam que as cláusulas restritivas não produzem efeitos, por serem
cláusulas abusivas, nos termos do art. 51 do CDC. Argumentam estar evidenciado o
dever da seguradora em arcar com os prejuízos causados em decorrência dos vícios de
construção existentes no imóvel. Buscam a procedência da ação, para que sejam
reconhecidos os vícios de construção cobertos pelo seguro habitacional, com
consequente devolução do processo para a instrução, de modo a serem mensurados os
danos existentes nos imóveis. Formulam prequestionamento.
Recurso recebido e processado (fl. 528). Isento de preparo,
por serem os Apelantes beneficiários da Justiça gratuita (fl. 67). Contrarrazões ofertadas
(fls. 533/543), com preliminar de competência absoluta da Justiça Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0002214-32.2014.8.26.0144
Voto no 26.989
É o relatório.
Ressalvado o douto entendimento do Juiz prolator da r.
sentença de fls. 500/507, o recurso dos Autores comporta acolhida, para se reconhecer o
cerceamento de defesa.
Em ação de indenização securitária, pretendem os Autores
a condenação da Ré ao pagamento de importância suficiente para recuperação de seus
imóveis sinistrados e multa pelo atraso do pagamento da indenização. Referem ser
mutuários do SFH, adquirentes de casas populares. Juntamente com o contrato de
financiamento, assinaram contrato de seguro habitacional que cobre danos físicos
ocorridos nos imóveis. A mensalidade do seguro está embutida nas prestações do
mútuo. Assim que perceberam os primeiros danos nos imóveis, dirigiram-se ao agente
financeiro, por várias vezes, mas não foram atendidos. Nunca conheceram a seguradora
responsável e somente agora fizeram o comunicado do sinistro de forma expressa. Os
danos são de ordem estrutural, ocorrendo infiltrações e rachaduras generalizadas nos
tetos, pisos e paredes, reboco, madeiramento com apodrecimento ou infestados de
cupins e traças. A construção dos imóveis foi realizada com aplicação de técnicas
equivocadas e existe ameaça de desmoronamento, com danos de ordem progressiva.
De início, enuncie-se que a questão referente à
incompetência da Justiça estadual já foi dirimida pelo julgamento do agravo de
instrumento no 2198152-72.2014.8.26.0000, conforme se infere do v. acórdão de fls.
251/258, da lavra da i. Relatora Márcia Dalla Déa Barone, já transitado em julgado, de
modo que a rediscussão da matéria não se mostra possível.
Todavia, é o caso de se reconhecer o cerceamento de
defesa, por ser clara a necessidade da prova técnica, pela qual houve expresso protesto
pela produção, já na inicial (fl. 11 verso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0002214-32.2014.8.26.0144
Voto no 26.989
A ação é de indenização, em decorrência de sinistros
ocorridos nos imóveis dos Apelantes. Por sua vez, adquiriram os imóveis no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação, com cobertura securitária, cujo prêmio lhes é cobrado
mensalmente com a prestação do imóvel.
Nesse sentido, afigura-se necessária a prova dos vícios e
defeitos existentes nos imóveis, bem assim sua origem, a fim de ser verificado se os
danos constatados encontram-se cobertos pelo seguro habitacional.
No caso, caracterizado o cerceamento de defesa, impõe-se
a anulação da r. sentença proferida e o retorno do processo para prosseguimento, para
que o Juiz fixe os pontos controvertidos e defira a produção de prova pericial, necessária
à solução da lide, bem assim o ônus para sua produção.
Nestes termos, rejeito a preliminar arguida pela Ré e dou
provimento ao recurso dos Autores.
João Pazine Neto
Relator